Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-46.2025.8.11.0035
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000063-46.2025.8.11.0035
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[EDER JOFRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.256.841-30 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GABRIELLI JESUS DOS SANTOS - CPF: 075.664.601-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Furto qualificado. Ministério Público postula a decretação da prisão preventiva. Reiteração delitiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão judicial que concedeu liberdade provisória
,
com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao recorrido
,
preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado
,
(art. 155, § 4°, I, do Código Penal).

II. Quest
ão
em discussão

2. Há
1
(uma) questão em discussão:

(i) definir a
manutenção da
liberdade provisória
concedida ao recorrido,
mesmo diante de antecedentes por crimes patrimoniais.

III. Razões de decidir

3. A liberdade provisória é regra no sistema penal, sendo a prisão cautelar medida excepcional, condicionada à presença de requisitos legais e fundamentação concreta,
sob pena
de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A gravidade abstrata do delito e a existência de antecedentes não
autorizam,
por si sós, a decretação da prisão preventiva, exigindo-se risco a
tual e concreto à ordem pública
.

5. O histórico de infrações penais do recorrido não demonstra reiteração delitiva recente, visto que todas as ações penais anteriores já tiveram a punibilidade extinta, não havendo registro de novas práticas delituosas desde 2021.

6.
O prolator
da
decisão
desafiada
fundament
ou
adequadamente a opção por medidas cautelares diversas da prisão, observando os princípios da proporcionalidade, necessidade e subsidiariedade.

7. A concessão de liberdade provisória não resulta em impunidade, pois o recorrido permanece preso em razão de mand
ado de prisão expedido por outr
o

juízo
de outro

estado da
F
ederação
, em processo distinto.

IV. Dispositivo e tese
s

9. Recurso desprovido.

__________________

Tese
s
de julgamento:
“1. A concessão de liberdade provisória é medida juridicamente adequada quando ausentes elementos
de convicção
que indiquem risco atual à ordem pública, ainda que o réu
tenha
antecedentes por crimes patrimoniais.
2
. A prisão preventiva exige demonstração objetiva de periculosidade atual e não pode ser fundamentada apenas na gravidade abstrata do crime ou na existência de antecedentes antigos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CPP,
arts
. 310, III; 312; 313, I; 319, I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC
676.823/SP, R
el
.
Min
.

Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j
.
28.9.2
021
; TJMT, RSE 1023705-84.2024.8.11.0002, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 24.09.2024, DJE 27.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000063-46.2025.8.11.0035, concedendo liberdade provisória a
Eder Jofre Ferreira da Silva
, preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado
previsto no
art. 155, § 4°, I, do Código Penal).

O Ministério Público,
nas
razões recursais que se encontram no ID 273406370, postula
a revogação da liberdade provisória
concedida ao recorrido
,
“a fim de se assegurar a garantia da ordem pública e evitar reiteração criminosa”.

Nas contrarrazões vistas no ID 273406376, o recorrido
colima
a manutenção do
decisum
invectivado, ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID 273406377, o magistrado manteve o édito judicial por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por
meio
do parecer
visto
no ID 2750
31390, opin
a
pelo
provimento do recurso
,
“devendo ser decretada a prisão preventiva do recorrido em razão da necessidade de garantia da ordem pública”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o

Ministério Público,
irresignado
com a decisão que concedeu liberdade
provisória
, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, requer a reforma do referido
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva
do recorrido
.

Sustenta
, nesse desiderato, o recorrente,
que a manutenção da liberdade
provisória
do recorrido põe em risco a ordem pública, porquanto sua soltura representaria estímulo à reiteração delitiva, especialmente em razão dos antecedentes que
ostenta,
reveladores de seu envolvimento com a prática contumaz de infrações penais patrimoniais.

Aduz,
ainda
, que
o recorrido
registra passagens pretéritas pela prática de, ao menos, quatro delitos de furto, conforme se verifica dos autos
dos processos
n. 0030205-14.2014.8.12.0001, 0000000-00.0484.9.20.0329, 0000000-00.0000.0.20.0334 e 0000000-00.0474.4.20.0321
;
além de dois crimes de roubo, objeto
s
dos autos
dos processos
n. 0026674-17.2014.8.12.0001 e 0006294-10.2011.8.11.0064, circunstância
s, essas,
que
e
videncia a necessidade
da

prisão cautelar de Eder

Jofre
para garantia da ordem pública.

Todavia,
sem razão o Ministério Público
.

Como se sabe no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto
prisional ser motivado,
sob pena
de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

E
, no caso destes autos
,
verifica-se que o recorrido
e a mãe da vítima [Ivonete Jesus dos Santos] tiveram um relacionamento amoroso pretérito a ponto de terem um filho juntos.
Contudo, n
o início deste ano, Ivonete
Jesus
ficou doente e veio
a
falecer
;
e, segundo a vítima
Gabrielli
,
Eder Jofre
estaria impedido de voltar a
frequentar a residência onde as duas
morava
m
, porém, apesar disso,
o recorrido
arrombou a porta da casa e furtou um televis
or
de 65’ polegadas,
que
foi recuperado por
Gabrielli
em um ponto de venda de entorpecentes.

Diante
desse
cenário delitivo
, é mister

conclui
r
que não há motivos para se decretar a prisão preventiva do recorrido com
fundamento
na garantia da ordem pública, baseando-se

na gravidade concreta do delito
, uma vez que
o
supost
o
delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e o objeto subtraído foi recuperado.

Daí por que
o magistrado plantonista
, acertadamente,

ao
concede
r
a liberdade provisória
ao recorrido
sob
o
fundamento
de que a prisão preventiva não deve se pautar na gravidade abstrata do delito
;
e,

apesar

de
Éder Jofre
se
r
reincidente específico, as
circunstâncias do
delito não justificam a
custódia
cautelar.

Além disso, o
juízo de primeiro grau
entendeu
que, no caso
sob apreciação,
seria mais adequada
a concessão de liberdade provisória
ao recorrido
condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme se extrai d
estes
trechos da referida decisão judicial:

[...]
No caso dos autos, denota-se que o indiciado foi detido em estado de flagrância pelo cometimento do crime de furto qualificado, o qual é punido com pena de reclusão de dois a oito anos e multa.

Apreciando detidamente os autos, denoto que o caso não admite a prisão preventiva, nos termos expostos no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que embora o crime imputado tenha pena máxima superior a 04 anos de reclusão, a
liberdade do flagrado não coloca em risco a ordem pública
e também
não há indicativos de que solto voltará a delinquir ou que se furtará da aplicação da lei penal.

Muito embora gere revolta a prática do crime de furto, dadas
as
circunstâncias do caso concreto, há apenas a gravidade abstrata do crime em si em seu desfavor, fundamento insuficiente para decretação da prisão preventiva.

Ainda que seja ele reincidente específico, o STJ já decidiu que tal circunstância apenas permite a fixação de medidas cautelares em seu desfavor, veja-se:

[...]

Desta forma, verificando que estão ausentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva, deixo de aplicá-la, no caso em questão de acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal que diz:

[...]

Desta feita, levando em conta a situação econômica do indiciado e, considerando a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna, a vida pregressa do indiciado e as circunstâncias indicativas de suas periculosidades e, diante do princípio da razoabilidade que rege o nosso sistema processual penal, nos termos no artigo 326 do Código de Processo Penal, entendo que no caso em questão pela liberdade provisória sem a fiança, cumulada com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas.

Pelo exposto, diante do colhido nestes autos, não verifico presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, entendendo cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, pois, diante do caso em questão, denoto a necessariedade e a adequabilidade destas para evitar que o réu volte a delinquir.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso III, 313, inciso I e 319, incisos I, II e IV,
todos do Código de Processo Penal, concedo
liberdade provisória sem fiança em favor de
EDER JOFRE FERREIRA DA SILVA
, com outras medidas cautelares diversas da prisão, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares:

I
- Não se ausentar da Comarca onde reside pelo período superior a 15 (quinze) dias sem autorização do Juízo;

II
- Não frequentar, bares, casas de jogos, boates e congêneres;

III
- Comunicar o Juízo qualquer mudança de endereço ou de local de trabalho;

IV
– Comparecimento mensal ao Juízo onde reside para informar e justificar as suas atividades;

V
- Comparecer a todos os atos processuais, tudo
sob pena
de ser revogado o benefício ora concedido, com a expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

[...]
(Trechos extraídos da decisão judicial que decretou a liberdade provisória com
medidas cautelares vista no ID 273406362)
Destaques no
original

Em que pese

os
fundamentos
da aludida decisão
, o Ministério Público se insurge
contra a concessão da liberdade provisória
do recorrido
, sustentando que a reiteração delitiva por parte
do recorrido

configura risco concreto à ordem pública, de modo a justificar a decretação da prisão preventiva.

No entanto,
deve-se ter em mente que, para se decretar a custódia cautelar tão somente para cessar a renitência delitiva, é necessária uma análise
apurada
sobre o caso concreto.
Logo
, conqu
anto
o recorrido
tenha
figurado
como réu em seis ações penais p
or delitos patrimoniais
, tais crimes ocorreram
entre 2003 e 2014, ou seja, há mais de d
ez anos.

Soma-se
a isso
o fato de que
todas essas ações já se
estarem

com a punibilidade ext
inta
pelo cumprimento integral da pena,
ou
por outra causa extintiva regularmente reconhecida no curso da execução penal
, conforme se extrai
de seu executivo de pena
visto

no
ID 273406361
.
Ademais, desde junho de 2021
,

o recorrido
não voltou a se envolver em qualquer conduta criminosa, o que demonstra significativo lapso temporal de distanciamento da
reiteração
criminosa.

Logo, t
al circunstância enfraquece o argumento ministerial de reiteração delitiva, na medida em que não se
constata
uma atualidade no risco alegado, tampouco um padrão reiterado e recente de infrações penais que justifique o cerceamento cautelar da liberdade
do recorrido
.

Se
ndo
assim
, ainda que o histórico pregresso do recorrido não seja isento de anotações, não se pode presumir, de forma automática e genérica, que
sua liberdade represente risco à ordem pública, sobretudo diante da ausência de reiter
ação recente
.

Diante disso, é forçoso
ressaltar
que a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mostra-se proporcional, adequada e suficiente para atender às exigências do caso concreto, em consonância com os princípios da necessidade, adequação e subsidiariedade que regem a atuação cautelar no processo penal.

Aliás,

a
cerca
do tema,
veja-se

a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável
a
demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão de o delito praticado - furto - não envolver violência ou grave ameaça, circunstância que, aliada à reincidência específica do agente, justifica, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in
casu
, medida desproporcional.

3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.

(HC n. 676.823/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.9.2021, publicado no
DJe
de 7.10.2021)
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu o benefício da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas ao autuado, preso em flagrante pelos crimes de furto qualificado e ameaça, impondo medidas cautelares diversas da prisão.

2. Fatos relevantes: (i) autuado que responde a
5
(cinco) ações penais; (
ii
) ausência de envolvimento em práticas delitivas desde novembro de 2022.

3. Requerimento do recurso: (i) o Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do réu, ou se as medidas cautelares aplicadas pelo Juízo de origem são suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, somente cabível quando outras medidas cautelares forem insuficientes.

6. A decisão recorrida impôs medidas cautelares, incluindo monitoração eletrônica, que se mostram adequadas diante da gravidade das condutas imputadas e da ausência de reiteração delitiva recente.

7. Ausência de fatos novos que justifiquem a custódia cautelar, inexistindo prova concreta de risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, §6º; 312; 313; 316. Jurisprudência relevante citada:
AgRg
no RHC 182.523/MG

(N.U 1023705-84.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta
Câmara Criminal, julgado em 24.09.
2024,
p
ublicado no DJE
de 27.09.
2024)

Destacamos

Cumpre, ainda, esclarecer que o recorrido
permanece preso em razão de mandado de prisão oriundo de outro processo, proveniente do Estado de Mato Grosso do Sul
, expedido para dar início ao cumprimento de pena no
regime
fechado
[ID
273405398
].

A

situação
narrada no parágrafo anterior
, a
propósito
,
foi registrada pelo magistrado plantonista ao final da decisão judicial que concedeu a liberdade
provisória ao recorrido
,
quando
consignou que, quanto ao furto objeto destes autos,
Éder Jofre

estaria em liberdade, mas que permaneceria recolhido por força de mand
ado expedido em processo
que tramita
em

outro Estado
.

Confira-se esta parte da decisão desafiada pelo Ministério Público:

“
[...]
Entretanto, considerando que o flagrado se encontra preso por força de mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, deverá permanecer preso até que outra decisão seja proferida pelo referido juízo, ficando neste período suspensa as medidas cautelares acima fixadas.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor do flagrado com relação a estes autos, ficando expressamente registrado que ele deverá permanecer preso por força do mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Campo Grande/MS [
...]”

Des
t
arte
, à luz das peculiaridades do caso
em tela
,
não se evidenciam elementos fáticos que justifiquem a necessidade da decretação da prisão preventiva do recorrido para a garantia da ordem pública, especialmente considerando que, conforme exposto em linhas volvidas
:

(i)
o be
m
subtraído
foi
recuperado pela vítima
;

(
ii
) em relação à
reiteração delitiva, embora existente, não apresenta atualidade ou continuidade suficiente para demonstrar risco real à ordem pública
;
e
(
iii
)
o
recorrido permanece
rá
em custódia cautelar por força de mandado de prisão expedido nos autos de processo oriundo
de outra unidade federativa.

Por
conseguinte
,
impõe-
se
reconhecer

a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo juízo de origem, à luz dos princípios da legalidade, excepcionalidade, subsidiariedade e proporcionalidade que regem a prisão cautelar no sistema penal pátrio.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025